Tribunal: STF
Processo: ARE 1535530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 0006306-43.2016.4.01.3400. RMS 25841/DF. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.903/81. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400 tramitou na 4ª VF/SJDF com objetivo de cobrança das parcelas pretéritas à data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 737.165- 73.2001.5.55.5555 (RMS 25.841/DF), transitado em julgado após julgamento pelo STF, onde foi reconhecido o direito dos substituídos aos reflexos da parcela autônoma de equivalência (PAE) incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores.



    2. A decisão proferida pelo STF no RMS 25841/DF beneficia somente os magistrados classistas aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas. Ademais, em atenção ao princípio da congruência, não se poderia deferir o que não foi requerido pela parte impetrante.



    3. Não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81.



    4. A referência "a todos os associados da Associação autora", para fins de título executivo de parcelas pretéritas, na ação coletiva sob rito ordinário, deve ser entendida como todos os associados que se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81 e que são beneficiários da sentença transitada em julgado no mandado de segurança coletivo e, ainda, que constam no rol apresentado na petição inicial da Ação Coletiva.



    5. Ainda que o nome do Exequente/Apelante conste na lista juntada nos autos da ação coletiva de cobrança, Processo nº 0006306-43.2016.4.01.3400, faz-se necessário verificar, por ocasião do cumprimento de sentença, de forma individualizada, se tal associado é beneficiário do título executivo formado na ação de conhecimento (mandado de segurança coletivo).



    6. O Recorrente era juiz classista na ativa, mas não se aposentou e nem implementou as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, exigida no RMS 25841/DF. Portanto, não possui legitimatio ativa ad causam para execução individual pretendida.



    7. Não procede a alegação do Apelante de que a sentença deve ser anulada, por cerceamento de defesa, em razão de ter fundamentado sua decisão em matéria não arguida pela União, qual seja, ausência de filiação à ANAJUCLA, sendo este o fato que geraria sua ilegitimidade passiva para a execução do título. Conforme restou claro na sentença, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Apelante decorreu do fato de a mesma não ter comprovado ser aposentada ou haver cumprido os requisitos para a aposentadoria sob a égide da Lei nº 6.903/1981.



    8. Conforme entendimento firmado pela Terceira Turma do STJ, na sessão de julgamento do dia 15/12/2020, em processo submetido a segredo de justiça, o dever de fundamentação analítica do julgador – relativo à obrigação de demonstrar distinção ou superação do paradigma invocado, prevista no artigo 489, parágrafo 1º, VI, do CPC – "limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os acórdãos proferidos por tribunais de segundo grau distintos daquele a que o julgador está vinculado". 



    9. Não obstante a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais mencionados pela Recorrente, para fins de prequestionamento, a matéria ventilada no apelo foi expressamente debatida, ainda que a tese defendida pela Apelante não tenha sido acolhida.



    10. Apelação interposta por CARMELO PALMIERI PERRONE não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente